Tribunal: TJPA
Processo: 0806845-69.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806845-69.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ANANINDEUA

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. AMPLIAÇÃO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

De fato, consoante o previsto nos arts. 322 e 324 do CPC a petição inicial deverá conter ao menos um pedido certo e determinado.

Depreende-se que o pedido formulado pelo
Parquet
restou perfeitamente delimitado, no sentido de compelir a municipalidade a realizar adequações no serviço público de saúde oferecido pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA “DOM HÉLDER CÂMARA”, de modo a corrigir as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Enfermagem - COREN/PA, contidas no relatório anexado ao petitório em questão, inclusive suprindo o déficit de ENFERMEIROS (26) e TÉCNICOS DE ENFERMAGEM (65).

Cumpre observar que a ACP em referência teve origem em fatos apurados em inquérito civil, precisamente com relação às deficiências relatadas pelo COREN/PA quanto a unidade de saúde específica.

Data vênia
, relativamente ao petitório inicial é possível vislumbrar que o pedido formulado atendeu aos requisitos da certeza, determinação, clareza e coerência.

Outrossim, sendo o pedido um ato da parte não cabe ao julgador determinar sua ampliação para impor um levantamento da necessidade de profissionais da saúde nas UPAS no município sob pena de vulnerar os princípios da inércia processual e da inafastabilidade da jurisdição (arts. 2º e 3º do CPC).

Recurso conhecido e provido, sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença nos termos do voto da eminente relatora. 37ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0806845-69.2019.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: QUINTINO FARIAS DA COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ANTÔNIO RAFAEL SILVA CORREA (OAB/PA 27.930)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que após declarar a inépcia da petição inicial extinguiu ação civil pública sem julgamento do mérito.

O apelante, em síntese, aduziu que a informação acerca do déficit de enfermeiros e técnicos de enfermagem na UPA Dom Hélder Câmara, situada no Município de Ananindeua, decorreu de relatórios de fiscalização realizados pelo Conselho Regional de Enfermagem, os quais resultaram na instauração de Inquérito Civil e consequentemente no ajuizamento da ACP visando sanar violação ao direito fundamental a Saúde.

Sustentou não caber ao julgador modificar o pedido, ampliando forçosamente o objeto da ação.

Defendeu o preenchimento dos requisitos enumerados pelo CPC não havendo sustentação para inépcia reconhecida pela sentença.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação para anular a sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo interposto.

A solução da controvérsia passa pelo exame da petição inicial oferecida pelo Parquet.

Do petitório em questão podemos extrair as seguintes informações:

“Cuida-se de Inquérito Civil tombado sob o nº 000128-200/2014, que teve por objeto apurar as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Enfermagem-COREN/PA, na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, sub – tipo UPA III- “DOM HÉLDER CÂMARA”, localizada neste município de Ananindeua, à WE 16,S/N, Cidade Nova II, CEP 67.000-000 com cadastrado no CNES/DATASUS/MS número 7112831.

(...)

Conforme Relatório de Fiscalização do COREN/PA, com informações atualizadas até 22 de fevereiro de 2018, denota-se que a Unidade de Saúde “DOM HÉLDER CÂMARA”, sofreu uma redução gradativa no seu quadro de funcionários, no período compreendido entre os anos de 2014, quando a demanda foi apresentada pela primeira vez no Órgão ministerial e 2018, quando foi realizada a última fiscalização pelo COREN/PA.

Essas e outras constatações, levou o COREN/PA a ratificar o seu pedido de providências, considerando não resoluta a demanda.

Note-se que acolher o quantitativo de profissionais apontado nos autos pelo COREN/PA, (29 ENFERMEIROS e 93 NOVENTA E TRES TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), apenas recomporia realidades já verificadas no serviço público do município, nos anos de 2014 e 2016, respectivamente, não representando, portanto, essas ações, qualquer avanço nos últimos dois anos.

De ver-se que, como apontado no Relatório Técnico realizado pelo COREN/PA, e acostado ao bojo do INQUÉRITO CIVIL que tramitou por esta promotoria de justiça6, essa providência isoladamente não esgota os problemas identificados, visto que concomitantemente ao referencial de pessoal apontado, o RELATÓRIO, frisa outros aspectos tão importantes quanto a existência dos profissionais de saúde, porque dizem com todo um suporte imprescindível a prestação de um serviço público humanizado e de qualidade: esterilização ineficaz de materiais pela insuficiência e/ou inexistência de insumos e materiais; inexistência e/ou insuficiência de insumos para higienização das mãos; inexistência de atividades de Educação Continuada para a equipe de enfermagem.

Todas essas providências, tem por finalidade, como dito, humanizar e qualificar o atendimento de quem busca pelo serviço público de saúde.

Não obstante as injunções do Ministério Público junto a SESAU e a constante atuação fiscalizatória do COREN/PA apontando as deficiências encontradas, o município, em momento algum, acenou com a correção integral e espontânea dessas irregularidades.

Assim, diante dessa inércia do gestor de saúde do município, que já perpassa tempo juridicamente relevante de mais de quatro, (04), anos, somente se considerarmos o momento em que os fatos chegaram ao conhecimento do PARQUET, não se pode alegar desprestígio a via administrativa, muito pelo contrário, motivo pelo qual faz-se necessário o ajuizamento desta demanda, visando resguardar direitos essenciais do

cidadão, como o direito a saúde e à vida.

(...)

Destarte, conclui-se ser a ação civil pública o instrumento processual apto a corrigir ofensa a interesses indisponíveis decorrentes da necessidade regularização das deficiência apontadas pelo CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-COREN/PA na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, sub – tipo UPA III- “DOM HÉLDER CÂMARA”, localizada neste município de Ananindeua , com ênfase na recomposição do quadro de profissionais de ENFERMEIROS existentes no ano de 2014 e Técnicos de Enfermagem existentes no ano de 2016, através de concurso público, dessa forma, ao Ministério Público, enquanto representante da sociedade, convencido da existência de afronta à saúde dos usuários, (direitos sociais indisponíveis), impõe-se o dever de provocar a função jurisdicional do Estado visando à efetiva defesa dos interesses indiscutivelmente maculados.

(...)

EX- POSITIS, e no mérito requer o Ministério Público do Estado do Pará, em sede definitiva:

O PROCESSAMENTO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM A CITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, através do seu representante legal, no intuito de, querendo, conteste a presente AÇÃO no prazo legal e acompanhe, até final sentença, sob pena de revelia;

Ao final, seja confirmada a TUTELA ANTECIPADA e JULGADO INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para:

Determinar que o Poder Público do Município de Ananindeua/PA”, proceda adequações serviço público de saúde, Unidade de Pronto Atendimento (UPA “DOM HÉLDER CÂMARA”), localizada neste município de Ananindeua, à WE 16,S/N, Cidade Nova II, CEP 67.000-000 com cadastrado no CNES/DATASUS/MS número 7112831, às condições de qualidade de funcionamento exigíveis, de modo a corrigir as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Enfermagem-COREN/PA, contidas no RELATÓRIO datado de 30/01/2018 e incluso no bojo do INQUÉRITO CIVIL- I.C. que constitui suporte fático desta AÇÃO;

Realize de concurso público, (ENFERMEIROS e TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), tendo como parâmetro, para fins de estabelecer o número de vagas, o quadro existente em novembro de 2014 e outubro de 2016, respectivamente;

Encaminhe relatório para esse douto Juízo, acerca do cumprimento daquilo que determinar a decisão final, sob pena de arcar com as providências cabíveis em caso de descumprimento, de modo que fique cabalmente comprovado adimplência de suas incumbências, na forma e no tempo oportuno, de acordo com o prazo assinalado na sentença;

Na hipótese de descumprimento ou atraso da efetivação dessas medidas, seja-lhe imposta multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) para o ENTE, nos termos do artigo 11 da Lei Federal n° 7.347/85, a qual deverá ser revertida ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará, criado pela Lei Estadual n° 5.832/94, cujo depósito deverá ser realizado no Banco do Estado do Pará, Agência 026, conta corrente nº 180.170-8.”

A sentença recorrida assim consignou:

“Decisão determinou a emenda da petição inicial
para que o Requerente realizasse levantamento da real necessidade de enfermeiros e técnicos nas UPA'S de Ananindeua, para possibilitar ao juízo a determinação de realização de certame público com o quantitativo de vagas que realmente atenda a necessidade pública, sob pena de, posteriormente, ser ajuizada outra ação civil apontando o déficit de tais profissionais em outra unidade e ser determinada a realização de novo certame e assim sucessivamente, o que não seria medida de economia processual e nem de dinheiro público.

No entanto, tem-se que a parte autora não cumpriu a determinação judicial, afirmando que o levantamento técnico realizado pelo competente Órgão de Classe, produzido em 24/01/2018 dimensiona o número de vagas necessárias a regularizar as atividades na Unidade de Pronto Atendimento Dom Helder Câmara, na quantidade de 26 enfermeiros e 65 técnicos de enfermagem
.

(...)

Apesar da concessão de prazo para o Requerente, para sanar a irregularidade existente em peça vestibular, qual seja, realizar estudos para levantamento da real necessidade de enfermeiros e técnicos nas UPA'S de Ananindeua, verifica-se que este não cumpriu a determinação, aduzindo que a ação estaria suficientemente instruída.

(...)

Neste liame, torna-se imprescindível a elaboração de estudo a fim de realizar o correto levantamento do déficit do quantitativo de enfermeiros e técnicos de enfermagem no Município de Ananindeua, uma vez que o Concurso Público pleiteado abrange toda área municipal. Assim, verifica-se que no caso vertente, a parte autora ingressou com pedido genérico e indeterminado, em franca dissonância ao art. 322 do CPC
.”

De fato, consoante o previsto nos arts. 322 e 324 do CPC a petição inicial deverá conter ao menos um pedido certo e determinado.

Depreende-se que o pedido formulado pelo
Parquet
restou perfeitamente delimitado, no sentido de compelir a municipalidade a realizar adequações no serviço público de saúde oferecido pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA “DOM HÉLDER CÂMARA”, de modo a corrigir as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Enfermagem - COREN/PA, contidas no relatório anexado ao petitório em questão, inclusive suprindo o déficit de ENFERMEIROS (26) e TÉCNICOS DE ENFERMAGEM (65).

Cumpre observar que a ACP em referência teve origem em fatos apurados em inquérito civil, precisamente com relação às deficiências relatadas pelo COREN/PA quanto a unidade de saúde específica.

Data vênia
, relativamente ao petitório inicial é possível vislumbrar que o pedido formulado atendeu aos requisitos da certeza, determinação, clareza e coerência.

Outrossim, sendo o pedido um ato da parte não cabe ao julgador determinar sua ampliação para impor um levantamento da necessidade de profissionais da saúde nas UPAS no município sob pena de vulnerar os princípios da inércia processual e da inafastabilidade da jurisdição (arts. 2º e 3º do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, no sentido de anular a sentença determinando o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito com admissão da petição inicial e demais altos ulteriores.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022